Tribunal: TJSP
Processo: 9136288-84.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Aplicação do Tema 905 do STJ para período anterior a 2009. Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9136288-84.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados
SEBASTIAO BRAIT, ANTONIO PEREIRA LIMA FILHO, BALDOMIR
RIBEIRO DA LUZ, BENEDITA APARECIDA FIGUEIRA DE GOUVEA, CIRO
GONÇALVES DIAS, CLEIDE DEVIENNE DE ALMEIDA, DALVA DE
CARVALHO, ELIZABETH BERNARDINO LOPES, ELSE BOTELHO MENDES,
ESTELA MARIS DE MELO, FAUSTO CAMILO, HELENA SATO, ILCA
OLIVEIRA DE ALMEIDA VIANNA, IRENE ESTEVES PASTORE, LUCIA
HELENA
FUREGATI
ROSSINI,
MARIA
ANTONINA
CAVALHEIRO
AMANCIO, MARIA CECILIA DE OLIVEIRA MENDES, MARIA DALVA
SOUZA MARTINS, MARIA DE LOURDES PINHEIRO DEL BIANCO, MARIA
ISALTINA MENDES, MARIA MENEGUEL BAPTISTA, MARTHA FARIA DE
CAMPOS, MARTINIANO JOSE PEDRO, ODARIO RODRIGUES, OLGA
BRESSIANI CONTI, ORLANDO PEREIRA DE CASTRO, OSWALDO DO
AMARAL, PEDRINA SANTOS E PAULA VIEIRA, SHARA PROCOPIO DE
ARAUJO CARVALHO FIORI e WANDA PENNA FIRME CURTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retratação
acolhida para adequação ao Tema 810, do STF, e Tema 905, do STJ, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9136288-84.2009.8.26.0000 -Voto no 19667
2
VOTO No 19667
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 9136288-84.2009.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: SEBASTIÃO BRAIT E OUTROS
JUIZA: CELINA KIYOMI TOYOSHIMA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à
Turma Julgadora para adequação ou manutenção do
julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei
no 11.960/09. O julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema 810, pacificou a questão dos consectários
legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda
Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei
no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que
devem seguir o índice de remuneração da caderneta de
poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO
MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E).
Aplicação do Tema 905 do STJ para período anterior a
2009. Retratação acolhida para adequação ao Tema 810, do
STF, e Tema 905, do STJ.
Trata-se de ação ajuizada por Sebastião Brait e Outros, servidores
públicos estaduais inativos por meio da qual requereram o recebimento do benefício da
sexta-parte, a incidir sobre os vencimentos integrais, como também o pagamento dos
valores atrasados, observada a prescrição quinquenal.
A r. sentença de fls. 178/181 julgou procedentes os pedidos para
condenar a ré “ao recálculo da sexta parte, para que passe a incidir sobre os vencimentos
dos autores, excetuadas as gratificações estaduais, em conformidade com o disposto pela
Constituição Paulista e ao pagamento das diferenças a serem apuradas, acrescidas de juros
de mora de seis por cento ao ano, incidentes a partir da citação e corrigidas a partir da data
em que passou a ser devida, ressalvadas aquelas atingidas pela prescrição, procedendo-se
o apostilamento do direito reconhecido, de cunho alimentar”. (fls. 180).
A ré apela e sustenta, em síntese, que os autores estão
enquadrados no regime da Lei 500/74, de modo que não podem receber vantagem de
servidor público.
Afirma que a expressão “vencimentos integrais” tem alcance
diverso do que sustentam os autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9136288-84.2009.8.26.0000 -Voto no 19667
3
Em continuidade, salienta que não podem ser incluídos na base de
cálculo da sexta-parte os adicionais de função e gratificação já que consubstanciam
vantagens de caráter transitório.
Requer, ao final, o provimento do recurso, para que os pedidos
sejam julgados improcedentes (fls. 183/195).
A Turma Julgadora negou provimento aos recursos voluntários e
ao reexame necessário. Ficou decidido pela inaplicabilidade do disposto na Lei 11.960/09,
considerando que a ação foi proposta em 30/01/2008, portanto antes da sua vigência (fls.
141/143).
Aos recursos Especial e Extraordinário interpostos pelo Estado de
São Paulo (fls. 240/262 e 311/318) sobreveio o julgamento dos ED no REsp no
1.205.946/SP, que, relativamente aos juros moratórios, determinou a imediata aplicação da
Lei 11960/09, razão pela qual o Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E.
Tribunal determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao disposto
no artigo 543-C, do Código de Processo Civil (fls. 390).
A Turma Julgadora manteve a decisão proferida, por fundamento
diverso, nestes termos:
“Embora esta Câmara tenha se curvado ao entendimento exposto
no referido Recurso Especial, a fim de determinar a imediata aplicação da Lei 11960/09 aos
processos em curso, sobreveio Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4357/DF, julgada
pelo Supremo Tribunal Federal em 14.03.2013, que declarou a inconstitucionalidade parcial
da Emenda Constitucional no 62/09 e, por arrastamento, a Lei no 11960/09, justamente no
que se refere à utilização do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança para
atualização do montante devido pela Fazenda Pública.” (fls. 400).
A Fazenda Pública Estadual opôs embargos de declaração (fls.
403/406), que foram rejeitados (fls. 410/412), sobrevindo a interposição de novo Recurso
Extraordinário (fls. 415/426).
Considerando o julgamento do mérito do RExt 870.947/SE, Tema
no 810/STF e do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905, em cumprimento à determinação
contida no artigo 1040, II, do Código de Processo Civil, o Exmo. Presidente da Seção de
Direito Público, deste E. Tribunal, determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora
para eventual adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls. 436/438 e 439/440).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de
retratação no que diz respeito aos juros moratórios e esclarecimento quanto à correção
monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9136288-84.2009.8.26.0000 -Voto no 19667
4
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que
os juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações
obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser
utilizado
por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a
inflação do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo
conta com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser
empregada no presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se
vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no
Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina” (grifos e destaques meus).
Além disso, o acórdão proferido no julgamento do REsp.
1.495.146/MG, referente ao Tema 905 do STJ, firmou a tese de que: “ (...) 3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9136288-84.2009.8.26.0000 -Voto no 19667
5
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (...)”
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova
orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso
Extraordinário no 870947/SE e Recurso Especial 1.495.146/MG.
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para
adequação da decisão de fls. 224/227 ao Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, a fim de
determinar o pagamento dos correspondentes valores, com correção monetária desde as
datas em que deveriam ter sido pagos considerando a Tabela Prática do Tribunal, índice
IPCA-E e juros de mora a partir da citação sendo até junho/2009: juros de mora: 0,5% ao
mês e a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança.
PAULO GALIZIA
Relator